Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705580-79.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORMACAO DE CONDUTORES FEDERAL A/B LTDA - ME APELADO: MARCIO HENRIQUE NUNES SOARES DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por FORMACAO DE CONDUTORES FEDERAL A/B LTDA – ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Por esses fundamentos, confirmo a tutela provisória de urgência deferida (busca e apreensão), e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial tão-somente para decretar a rescisão do contrato verbal de compra e venda do veículo automotor descrito na exordial (CHEVROLET CELTA 1.0 LT, ano de fabricação 2013, placa JJL-5478 Renavam 00577112112) por inadimplemento do réu, com a determinação do retorno das partes ao estado anterior, reintegrando a autora na posse do bem móvel, e assim CONDENAR o réu a pagar à autora o valor dos débitos tributários e não-tributários (multas por infração da legislação de trânsito) referentes ao bem e autuados a partir de 27/07/2019, condicionada esta obrigação à comprovação documental pela autora do prévio pagamento do montante correspondente. Ante a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 40% (quarenta) por cento para a autora, e o restante para o réu. CONDENO o réu a pagar ao advogado da autora honorários advocatícios, que fixo, proporcionalmente, nos termos do disposto nos artigos 85, §2o, do CPC/2015, em 6% (seis por cento) sobre o valor atualizado da causa. CONDENO também a autora a pagar ao advogado do réu o percentual de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa. Fica ressalvado o benefício previsto no artigo 98, §3o, do CPC, em relação a ambos os litigantes.” De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, entendo que é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. Conforme é de larga sabença, o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 e art. 224, §2o, todos do Código de Processo Civil). No caso dos autos, conforme certidão de ID 33892839, a disponibilização da sentença no DJe ocorreu em 07/12/2021 (terça-feira), considerado publicado no dia útil seguinte, qual seja, 09/12/2021 (quinta-feira) – haja vista o feriado forense do dia 08/12 -, iniciando-se o prazo em 10/12/2021 (sexta-feira). Nesse contexto, considerando o feriado forense e o período de suspensão dos prazos processuais em janeiro (art. 60, Lei 11.697/2008), a apelação deveria ter sido interposta até o dia 02/02/2022 (quarta-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema PJe de 2o grau, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. Porém, o recurso da autora FORMACAO DE CONDUTORES FEDERAL A/B LTDA – ME foi protocolado somente em 04/02/2022 às 23:56:57 (ID 33892841). Ressalte-se que o início do prazo recursal ocorre na data de publicação da sentença no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista a disciplina do art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, conforme transcrito acima. Tal dispositivo, ainda, que estabelece, nos casos de dupla intimação da parte para apelar, como ocorre na presente hipótese, a prevalência da publicação no DJe em detrimento da ciência automática gerada pelo sistema após “10 (dez) dias corridos”. Nesse aspecto, cabe dizer que compete ao advogado acompanhar o prazo para a interposição do recurso cabível, não procedendo a alegação de indução a erro em razão das informações lançadas no sistema do PJe. De acordo com a jurisprudência do STJ, a observância dos prazos processuais é atribuição inerente ao exercício da advocacia, conforme julgado recente a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial fazendário interposto depois de escoado o prazo de 30 dias úteis contados da regular intimação da decisão impugnada. Inteligência dos arts. 183, 994, VIII, e 1.003, § 5o, do CPC. 2. É atribuição inerente ao exercício da advocacia a observância dos prazos processuais para a oportuna apresentação dos requerimentos dirigidos ao juízo, de modo que a contagem do período legal é de inteira responsabilidade do advogado. (...).” (AgInt no AREsp 1315679/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)- g.n. "(...) 2. A publicação do acórdão estadual no Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, exceto nos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal." (AgInt nos EDcl no AREsp 1130830/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30/04/2018).-g.n. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) II - A contagem do prazo para a interposição de recurso é atribuição do patrono das partes. Não se configura a justa causa prevista no art. 223 do CPC o erro de contagem de prazo imputado ao sistema do PJe. (...)”. (00386843420148070001, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 25/11/2019). -g.n. “(...) 3. Em regra, os andamentos processuais disponibilizados pela internet são meramente informativos e não substituem a publicação oficial, de modo que o reconhecimento de justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante reclama a existência de erro com aptidão de causar efetivo prejuízo. (...)”. (20160110853504APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 17/12/2018).-g.n. “(...) 4. As informações inseridas no sistema de andamento processual disponível para a população pela internet têm caráter meramente informativo e não servem de parâmetro para contagem de prazos processuais, tampouco para intimação de advogado. (...)”. (20150110100397APC, Relator: Alvaro Ciarlini, 5a Turma Cível, DJE: 26/7/2017). -g.n. Na hipótese, não há ofensa ao art. 223 do CPC, porque não ocorreu qualquer evento que impedisse o recorrente de interpor o recurso dentro do prazo legal, assim não está configurada a justa causa prevista no dispositivo legal, mas apenas o equívoco do patrono na contagem do prazo processual. Também não se verifica ofensa ao art. 197 do CPC porque a presunção de veracidade e confiabilidade é relativa ao conteúdo dos atos processuais praticados. A contagem de prazo processual, conforme já fundamentado, é responsabilidade do advogado das partes. Portanto, como demonstrado acima o recurso não pode ser conhecido porque é intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação intempestiva. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de abril de 2022